Tribunal: TJMT
Processo: 1011599-09.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Carmem Maria de Sousa Pavei, em face de suposto ato omissivo e ilegal atribuído ao Secretário de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, consistente da não renovação do contrato de trabalho temporário com a Impetrante.
Ao que consta dos autos a impetrante noticia que o contato foi prorrogado em virtude da necessidade do Estado de Mato Grosso.
O parecer é pela perda do objeto.
Posto isso, intime-se a impetrante quanto ao interesse de agir no feito no prazo de 05 dias.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado